Tribunal: TJDFT
Processo: 0004016-63.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO ENCONTRADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
2. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, estando a sentença em conformidade com a decisão dos jurados.
3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório, o que não se coaduna com o caso dos autos, no qual os jurados optaram pela tese do Ministério Público quanto ao animus necandi e à utilização do emprego de meio cruel, evidenciado pelos múltiplos golpes de segmento de madeira aplicados na vítima, inexistindo motivo para anular o julgamento.
4. A pena foi fixada no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da vedação pelo Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo reparo a ser feito.
5. Recurso conhecido e desprovido.